Tribunal: STF
Processo: Rcl 1738
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-02
Data de publicação: 2004-09-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO - PREJUÍZO - SOBRESTAMENTO DO ATO ATACADO. O simples
sobrestamento do ato atacado - medida precária e efêmera - não
prejudica pedido formulado em reclamação.
        PRECATÓRIO -
PRETERIÇÃO. Estando a ordem de seqüestro alicerçada em preterição -
liquidação de precatório mais antigo -, descabe cogitar de
descumprimento ao acórdão do Supremo Tribunal Federal prolatado na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662-7/SP.